Tribunal: STF
Processo: AI 400154
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Tributário. ICMS. Isenção de ICMS na importação de produto
proveniente de País signatário do GATT com base na legislação
 infraconstitucional e na jurisprudência do STJ.
 Ofensa indireta à CF. Vedado o exame de provas (Súmula 279).
Ausência de prequestionamento. Regimental não provido.